Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA SUBSQUENTE À DISPONIBILIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, §2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença no órgão oficial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, e, assim, observados esses parâmetros, apurado que o recurso fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
2. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da intempestividade, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III)
3. Recursos não conhecidos. Unânime.